Tribunal: TJMT
Processo: 1004525-25.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004525-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), VALDEMAR JULIO BIACHIN - CPF: 483.585.761-53 (AGRAVANTE), RIO NOVO ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA. - CNPJ: 00.008.090/0001-67 (AGRAVADO), MANUEL MARTINHO JUNIOR - CPF: 003.520.168-17 (REPRESENTANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ALDENOR BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 078.036.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BONFIM DE ALMEIDA - CPF: 006.076.971-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4408-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DA ÁREA INVADIDA PELO RECORRENTE PARA O RECORRIDO – OCUPAÇÃO EQUIVOCADA DE IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a ocupação equivocada do imóvel, é possível o deferimento da antecipação da tutela que determina a imissão na posse da empresa litigante.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMAR JULIO BIACHIN, em face da decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA nº 1000272-50.2022.8.11.0025, movida por RIO NOVO ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A., deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a restituição da área objeto da lide que teria sido invadida pela parte recorrente com 140,29 hectares.

Em suas razões, o agravante sustenta a inadmissibilidade de concessão de tutela de evidência diante da dúvida razoável, que foi apresentada por ele nos autos mediante provas documentais. Alega que a própria decisão atacada reconhece que será preciso instruir o feito para ser aferido quanto ao recorrente, se o apossamento dele na área em questão ocorreu de forma consciente, empregando má-fé ou boa-fé, como aduz. Defende a ausência de prova da sua má-fé e que a sua boa-fé é presumida. Argui a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da decisão atacada.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão, com o indeferimento do pedido do recorrido de imissão da posse ou reintegração do imóvel.

Liminar indeferida (ID 161762652).

Apresentado recurso de agravo interno (ID 162403179), este foi contrarrazoado (ID 165610656) e desprovido por esta Câmara de Direito Privado (ID 170545213).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 163921152).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 164642680).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, em primeiro grau foi deferida em favor da empresa litigante a imissão de posse, com a desocupação do imóvel invadido, a área de 140,29 hectares, mais precisamente de uma fração individualizada da área de matrícula nº 19.985, junto ao Cartório do 1º Ofício de Juína, que tem área total de 311,52 hectares.

Contra esta decisão se insurge o agravante, sob o argumento de que foi apresentada por ele nos autos provas documentais da sua propriedade. Alega que a própria decisão atacada reconhece que será preciso instruir o feito para ser aferido quanto ao recorrente, se o apossamento dele na área em questão ocorreu de forma consciente, empregando má-fé ou de boa-fé, como aduz.

Pois bem.

Com efeito, tenho que a causa de pedir da ação de imissão na posse é nitidamente a existência de título aquisitivo da propriedade em nome da empresa autora, ora recorrida, a pretensão é obter da posse direta da coisa, a qual, em tese, nunca esteve em poder do adquirente, ou seja, trata-se de ação de natureza dominial, que tem como foco a propriedade.

É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa.

No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

In casu
, compulsando os autos, observo que restou devidamente demonstrado pela parte agravada a probabilidade do direito, conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“
Doutro lado, com a lide formada e angularizada, justifica-se o deferimento da tutela antecipada requestada na inicial e indeferida em cognição liminar, porque há, agora, confirmação do próprio réu de que ele foi imitido e se encontra ocupando área diversa daquela adquirida na hasta pública e, sendo assim, justifica-se a restituição da indiscutível proprietária da coisa litigiosa em parte da área que lhe pertence e que, sem sua anuência, concordância e, à sua revelia, foi ocupada pelo réu como sendo referente a outra área, que ele adquiriu em leilão judicial.

Cabe destacar, ainda, que não socorre ao réu o argumento de que sua posse se soma a de seus alegados antecessores, uma vez que a posse que lhe foi outorgada por ato judicial (carta de arrematação expedida nos autos de nº 0000172-21.1999.811.0025), refere-se à área descrita na matrícula imobiliária nº22.127, livro 02, folhas 65, 6º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Capital de MT, ou seja, uma área de terras de 145 hectares, desmembrada de uma área maior com 2.997,5006 hectares, denominada Esperança, localizada na Gleba Rio Furquim, com os seguintes limites “marco P-1 está cravado na mata comum ao marco do lote Manoel Martinho, deste marco segue-se com rumo magnético de 93°00 DISTÂNCIA DE 800,00 metros, limitando com terras de Adelfo da Cruz Dias, até encontrar o MP-2, deste marco segue-se com rumo magnético de 183000-com distância de 1.815,00 metros, limitando com terras de Benedito José da Silva Filho, até encontrar o MP-3, deste marco segue-se com o rumo magnético de 273000-distância de 800,00 metros, limitando com terras de Benedito Jose da Silva Filho, até encontrar com o MP-4, deste marco segue-se com o rumo magnético de 03000 com distância de 1.815,00 metros, com terras de Manoel Martinho até encontrar o MP1 local onde termina o inicio deste caminhamento”, e se ele está sob outra área, sem que explique o fato gerador dessa estadia e qual a relação dela com a alegada posse dos antecessores, sua condição não tem nada de justa e muito menos de boa-fé, justificando a restituição da coisa a quem, comprovadamente, a titula.

Portanto, em juízo de revisão, e depois da litiscontestatio formada, DEFIRO a restituição da área invadida (140,29 hectares de uma área maior, pertencente à matrícula 19.985 do CRI do 1º Ofício de Juína/MT), determinando a desocupação voluntária do imóvel, no prazo improrrogável de 30 dias e proibindo, terminantemente, qualquer ação nova de modificação na propriedade, a qualquer título, caracterizando-se qualquer ação nova na coisa como atentado
.” (grifo nosso)

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023